Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603106-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0603106-96.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - GEONISIO CESAR MARINHO -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GEONISIO CESAR MARINHO (EMBARGANTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771420
24/11/2023
13:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.858

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603106-
96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: GEONISIO CESAR MARINHO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. DÚVIDA DO ENBARGANTE EM RELAÇÃO AO
TRATAMENTO DISTINTO QUE SE DÁ À SOBRA DE CRÉDITOS DE
IMPULSIONAMENTO E À OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS COM
FACEBOOK. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração se prestam a corrigir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, havida em decisão judicial
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo
Civil).

2. A alegação apresentada pelo embargante consiste, em verdade, em
equívoco referente à diferença entre sobras de crédito de
impulsionamento e omissão de receitas e gastos com o Facebook.

3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, (art.
275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).

4. Embargos conhecidos e no mérito rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43771420 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/11/2023 13:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413032051800000042729624
Número do documento: 23112413032051800000042729624
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:18:48

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 43721115), opostos por GEONISIO
CESAR MARINHO, em face do Acórdão de ID 43709664, no qual as contas apresentadas foram
aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de
R$ 461,99, em razão da localização de notas fiscais pagas com recursos que não transitaram
previamente pelas contas específicas de campanha, constituindo utilização de recursos de
origem não identificada.

Requer o embargante a reforma do Acórdão sustentando a existência de
obscuridade no tocante ao item IV.1 contido na petição, sendo “doações recebidas estimáveis
em dinheiro de origem não identificada” , alegando que a determinação de recolhimento teria sido
em razão de referido item. Afirma que há obscuridade ante a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional, pois os recursos utilizados em campanha decorrem da fonte “outros recursos”,
a exemplo traz julgado semelhante no qual foi determinado o recolhimento ao partido.

Em seus pedidos requer: a) pronunciamento quanto à configuração da utilização de
recursos de origem não identificada, haja vista que não há canal de comunicação com o
Facebook; b) esclarecimento quanto à determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 461,99, haja vista que o valor provém da conta “outros recursos”, que possuem
origem privada; c) ainda que se mantenha a desaprovação, que o valor seja destinado à conta do
Diretório Estadual do PMB.

Por fim, requer atribuição de efeitos modificativos aos embargos para julgar as
contas aprovadas com ressalvas sem recolhimento de valores e, ainda, que se revogue “a ordem
de expedição de ofício à Polícia Federal diante da superação dos indícios de crimes de falsidade
ideológica e apropriação indébita eleitoral.”

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos,
manifestando-se pela ausência de qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no r. acórdão, ademais, afirma: “denota-se a pretensão de simples reforma do v.
Acórdão, ante o seu inconformismo com as razões da decisão embargada, não se vislumbrando,
pois, qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido.” (ID 43732008)

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Com efeito, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

Num. 43771420 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/11/2023 13:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413032051800000042729624
Número do documento: 23112413032051800000042729624
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:18:48

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO POSTERIOR AO
PARECER CONCLUSIVO. POSSIBILIDADE PARA AFASTAR DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS COM A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK
CONFIGURA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A confirmação da propriedade dos veículos cedidos para uso em
campanha, ainda que realizada após o parecer conclusivo, afasta a
necessidade de recolhimento do valor relativo à doação estimável. Contudo,
mantém-se a ressalva, em razão da inobservância, do contido no art. 58 da
Resolução TSE. 23.607/2019.

2. Constitui omissão a divergência entre valor pago e a nota fiscal emitida
referente à utilização de serviços de impulsionamento no Facebook. Para
desconstituir a configuração de recursos de origem não identificada, as
alegações devem ser acompanhadas das respectivas provas.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional. (Destaques acrescentados.)

No presente caso, o embargante aduz a existência de obscuridade ante a
determinação de recolhimento do valor de R$ 461,99 ao Tesouro Nacional, pois os recursos
utilizados em campanha decorrem da fonte “outros recursos”, a exemplo traz julgado no qual foi
determinado o recolhimento ao partido.

Em seus pedidos requereu: a) pronunciamento quanto à configuração da utilização
de recursos de origem não identificada, haja vista que não há canal de comunicação com o
Facebooks; b) esclarecimento quanto à determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 461,99, haja vista que o valor provém da conta “outros recursos”, que possuem
origem privada não ensejando recolhimento ao erário; c) requer que, ainda que se mantenha a
desaprovação, que o valor seja destinado à conta do Diretório Estadual do PMB.

Por fim, requereu atribuição de efeitos modificativos aos embargos para julgar as
contas aprovadas com ressalvas sem recolhimento de valores e, ainda, que se revogue “a ordem
de expedição de ofício à Polícia Federal diante da superação dos indícios de crimes de falsidade
ideológica e apropriação indébita eleitoral.”

Inicialmente, destaca-se que no Acórdão nº 62.386 (ID 43709664) referente aos
presentes autos, as contas de campanha foram julgadas APROVADAS COM RESSALVAS e não
desaprovadas como afirma o embargante na peça recursal. Verifica-se, ainda, que não houve no
Num. 43771420 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/11/2023 13:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413032051800000042729624
Número do documento: 23112413032051800000042729624
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:18:48

Acórdão qualquer determinação de “expedição de ofício à Polícia Federal [referente aos] indícios
de crimes de falsidade ideológica e apropriação indébita eleitoral.”, razão pela qual denota-se que
há evidente equívoco quanto aos pedidos em comento.

No que tange à determinação de recolhimento do valor de R$ 461,99 ao Tesouro
Nacional, a dúvida do embargante merece esclarecimento, haja vista a facilidade de se confundir
as sobras financeiras decorrente de impulsionamento no Facebook, com a omissão de despesas
detectada, em razão de nota fiscal emitida pelo Facebook. Situações opostas, pois na sobra há
crédito e na omissão há débito, pois o pagamento não foi realizado com as arrecadações da
campanha e necessita recolhimento.

Explica-se.

Os precedentes colacionados pelo embargante não guardam similitude com o caso
dos autos, pois referem-se à situação em que a aquisição dos créditos ocorreu mediante
utilização de recursos da conta “outros recursos”, logo o saldo não utilizado deve ser recolhido ao
partido político, nos termos do art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/2019, se seguinte teor:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução.

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e
não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Situação diversa ocorre em relação à determinação de recolhimento do valor de R$
461,99 determinado no Acórdão objeto dos presentes embargos. Nesse caso, o embargante
pagou apenas R$ 50,00 ao Facebook, com recursos da conta “outros recursos”.

A dúvida recai sobre o valor de R$ 461,99 que foi pago com recursos cuja origem se
desconhece, porque não transitaram pelas contas bancárias do candidato, ou seja, recursos de
origem não identificada.

Obviamente que se o candidato tivesse realizado o pagamento com recursos da
conta “outros recursos”, incidiria na regra do art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019, contudo,
os extratos mostraram que o valor de R$ 461,99 não saiu da conta “outros recursos”.

É certo que a utilização de recursos que não tenham transitado pelas contas
vinculadas à campanha eleitoral são considerados de origem não identificada, por isso geram a
imposição de recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução de
regência.

Confira-se:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
Num. 43771420 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/11/2023 13:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413032051800000042729624
Número do documento: 23112413032051800000042729624
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:18:48

Por fim, observa-se que muito embora conste dos embargos fundamentação relativa
a juntada extemporânea de documentos, nenhum documento foi apresentado.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer obscuridade no julgado, pelo que os embargos devem
ser conhecidos e rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os
recorrentes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITAR, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603106-96.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTE: GEONISIO CESAR MARINHO - Advogado do EMBARGANTE: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771420 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/11/2023 13:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413032051800000042729624
Número do documento: 23112413032051800000042729624
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:18:48